Tribunal: TJBA
Processo: 8000779-09.2024.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000779-09.2024.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOLANDIA

Advogado(s)
:
LUIS MARCOS DOS SANTOS

APELADO: MARIA ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR (GAC). MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES. SUPRESSÃO MEDIANTE PORTARIA ADMINISTRATIVA. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNCIONAIS E CONSTITUCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO, COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Teolândia contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança e tutela de urgência, movida por servidora pública municipal com o objetivo de obter o restabelecimento da Gratificação por Atividade Complementar (GAC), instituída pela Lei Municipal nº 470/2007, bem como o pagamento das parcelas retroativas suprimidas por força da Portaria nº 111/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a supressão da Gratificação por Atividade Complementar por meio de portaria administrativa, diante de previsão legal municipal expressa; (ii) verificar se houve violação ao devido processo legal e aos princípios do contraditório, ampla defesa e irredutibilidade remuneratória na exclusão da vantagem; (iii) apurar a legalidade da fixação equitativa dos honorários advocatícios em valor fixo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A supressão da Gratificação por Atividade Complementar (GAC), prevista na Lei Municipal nº 470/2007, mediante portaria administrativa, sem a edição de lei específica, viola o art. 37, X, da CF/1988, que exige que qualquer alteração na remuneração de servidores públicos seja feita por meio de lei formal.

4. A gratificação suprimida está condicionada ao exercício da docência em regência de classe na educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental, sendo indevida sua exclusão automática, sem prévio processo administrativo que comprove a perda dos requisitos legais para sua percepção.

5. A natureza da atividade docente pressupõe a realização de atividades extraclasse, como planejamento, avaliação e formação continuada, nos moldes do art. 2º, §4º, da Lei Federal nº 11.738/2008, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF na ADI nº 4167.

6. A exclusão da gratificação com base na Portaria nº 111/2020 revela contradição interna e ausência de justificativa técnica e pedagógica idônea, especialmente por coexistirem contratações de professores substitutos para as atividades extraclasse e alegações de limite de gastos com pessoal.

7. A fixação de honorários advocatícios em valor fixo afronta o disposto no art. 85, § 3º, do CPC, pois o caso permite a apuração do valor da condenação por simples cálculo aritmético. A jurisprudência do STJ, no Tema Repetitivo 1.076, reforça o caráter excepcional da fixação equitativa, exigindo a aplicação dos percentuais legais quando mensurável o proveito econômico.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido, com adequação de ofício do capítulo relativo aos honorários advocatícios, os quais são fixados no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n.
8000779-09.2024.8.05.0276
, em que figuram como Apelante,
MUNICIPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES
e como Apelada
MARIA ALVES DE SOUZA
,

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR

PROVIMENTO
à Apelação, pelas razões contidas no voto do Relator.